Tribunal: TJDFT
Processo: 0002189-15.1992.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002189-15.1992.8.07.0016 RECORRENTES: REINALDO MARTINS DOS SANTOS e ADRIANA MEDEIROS DE ARAÚJO RECORRIDOS: KATIA ABRÃO PIMENTA, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PARANOÁ. DESAPROPRIAÇÃO EM COMUM. CONDOMÍNIO ENTRE O PODER PÚBLICO E PARTICULARES. CONSTATAÇÃO. REGISTRO PÚBLICO EM NOME DOS SUPOSTOS POSSUIDORES. INEXISTÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONSOANTE O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual compete exclusivamente a ele a análise acerca de sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar os elementos de convicção anexados aos autos, indicar em sua decisão as razões de formação do seu convencimento, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado (arts. 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973). Preliminar de nulidade da sentença afastada. Esta e. Corte de Justiça há tempos possui o entendimento segundo o qual a ocupação irregular de imóvel público não pode ser considerada como posse, mas apenas como mera detenção, hipótese na qual se mostra descabido o pedido de proteção possessória. Infere-se dos elementos de convicção coligidos que a área objeto do litígio pertence à TERRACAP, motivo pelo qual não haveria que se cogitar a proteção possessória vindicada pelos recorrentes, especialmente por se tratar de bem público. Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço probatório, correto asseverar que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus que lhes está designado pelo art. 373, I, do digesto processual, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 80 e 81, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter reconhecido a litigância de má-fé, porquanto entendem que teriam apenas se utilizado do exercício regular de seus direitos; c) artigos 5o, XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa à garantia constitucional de acesso à justiça e que o acórdão teria deixado de analisar várias provas acostadas aos autos; d) artigo 371 do CPC, defendendo que teria sido deixado de apreciar a prova sobre a ação da recorrida, Kátia Pimenta, que foi quem teria loteado as terras; e) artigo 85, § 3o, do CPC, com vistas à redução da verba honorária, defendendo ausência de fundamento legal para o seu arbitramento; e f) artigos 560 e seguintes, todos do CPC, 1. 200 a 1.206, 1.210 e 1.211, todos do Código Civil, expondo que deveriam ter sido reintegrados na posse do imóvel em litígio em face do documento do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Articulam que a celebração de compromisso de compra e venda constituiria meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, impedindo a caracterização de fraude à execução. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos XXII, XXIII, e XXXV, sustentando ofensa aos seus direitos de moradia e à função social da propriedade; e c) artigo 5o, inciso LV, afirmando infringência ao direito ao contraditório e à ampla defesa. No ID 19473478, os recorrentes pugnam pelo sobrestamento da presente ação até o julgamento das ações demarcatória/divisória da gleba maior onde se encontra incluída a posse litigada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 80, 81, 85, § 3o, e 371, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não merece prosseguir em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 560 e seguintes, todos do CPC, 1. 200 a 1.206, 1.210 e 1.211, todos do CC, bem como à apontada divergência interpretativa, pois restou assentado no acórdão recorrido que “As terras foram desapropriadas em comum, consoante a escritura pública de desapropriação amigável lavrada no Cartório do 2o Ofício de Notas de Brasília, em 1964, tendo como outorgada e expropriante a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP (ID no 9630268). Demais disso, verifico que o documento coligido pelos recorrentes na página 6 do ID no 9629320 não se presta a comprovar sua propriedade sobre o imóvel, porquanto se trata de mera declaração extrajudicial (...). E, por oportuno, destaco que da análise da documentação contida no ID no 9630267, conclui-se que pertence à TERRACAP a gleba de terras com área de 118,231 alqueires geométricos, consoante a matrícula no 55.456, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis; motivo pelo qual não haveria que se cogitar a proteção possessória vindicada pelos recorrentes, especialmente por se tratar de bem público (...)” (ID 13517621); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede, sendo o enunciado 7 da Súmula do STJ aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Quanto à assertiva de que a celebração de compromisso de compra e venda constituiria meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, impedindo a caracterização de fraude à execução, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Igualmente o especial não deve transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 5o, XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não merece ser admitido quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXII, XXIII, e XXXV, da CF, na medida em que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados incisos contidos no dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). Por fim, no que diz respeito ao pedido de ID 19473478, nada a prover, porquanto trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, RITJDFT), que está restrita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027